Tribunal: TJES
Processo: 0007921-03.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007921-03.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros

APELADO: ADENILSON GONCALVES DE MIRANDA LIMA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA.

INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CUMULAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ESTADO DE ABANDONO DA OBRA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há prova nos autos no sentido de que eventuais chuvas foram capazes de atrasar o cronograma de entrega do imóvel, além de a jurisprudência ser pacífica no sentido de que esse tipo de evento não é capaz de afastar a responsabilidade civil, pois se insere no risco da atividade desempenhada pelas Apelantes/Rés, perfeitamente presumível e que, por si só, não afasta a responsabilidade das empresas do ramo da construção civil (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1537440/RJ).

2. O atraso na entrega da obra constitui inadimplemento contratual culposo, emergindo, assim, para a parte promissária compradora o direito de pleitear a rescisão judicial do contrato, com o recebimento da integralidade do valor pago.

3. A Corte Superior manifestou-se no sentido de que, nos casos de resolução do contrato de promessa de compra e venda, a restituição será imediata e integral nas hipóteses em que o promitente vendedor/construtor foi o responsável e parcialmente, caso a culpa tenha sido do comprador. Aplicação do enunciado sumular n. 543 do Col. STJ.

4. Em relação ao alegado
bis in idem
na condenação pela restituição dos valores pagos e na indenização por danos morais, esclareça-se que são institutos de naturezas jurídicas distintas.

5. Verifica-se que o atraso da entrega ultrapassou em muito o prazo de tolerância, além de as fotos acostadas aos autos comprovarem o verdadeiro estado de abandono do empreendimento. Esse cenário de excesso de prazo na entrega do imóvel residencial não pode ser tratado como mero dissabor. Dano moral mantido.

6. Acerca do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária a partir do trânsito em julgado definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, necessário utilizar da técnica do “distinguishing” no caso dos autos em relação ao Tema 1.002 que trata dessa matéria. Isso porque a Corte Superior definiu referido termo inicial nos casos em que a resolução contratual ocorre por iniciativa do promitente comprador. No caso dos autos, entretanto, trata-se de rescisão por culpa da Construtora, de forma que o precedente em questão é inaplicável, devendo ser mantidos os consectários estabelecidos em sentença.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer
do recurso
e a ele
negar provimento,
nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES,
28
de
novembro
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007921-03.2019.8.08.0048

APELANTES:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A

APELADOS:
ADENILSON GONÇALVES DE MIRANDA LIMA e SILVANY LIMA DE JESUS MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A
contra r. sentença de fls. 292/295, que julgou procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da "Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Quantias Pagas c/c Reparação de Danos Materiais com pedido de tutela de urgência”, ajuizada por
ADENILSON GONÇALVES DE MIRANDA LIMA
e
SILVANY LIMA DE JESUS MIRANDA
em desfavor das Apelantes
.

Em suas razões recursais (fls. 299-v/307), as Apelantes alegam, em síntese, que o atraso na entrega do empreendimento não ocorreu por sua culpa, tendo em vista a ocorrência de chuvas fortes que caracterizam fortuito externo, impactando no cronograma da obra.

Defendem que a rescisão se deu por vontade dos compradores, de modo que não há falar em retenção integral dos valores pagos, e, caso não seja acolhido este pleito, deve haver ao menos a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante pago.

Argumentam que a sentença condenou as Apelantes ao pagamento da restituição integral dos valores pagos e de indenização por danos morais, o que configura bis in idem.

Sustentam a inexistência de provas dos alegados danos morais, tratando-se de mero aborrecimento.

Salientam, por fim, que os juros moratórios e a correção monetária devem ser contabilizados a partir do trânsito em julgado.

Apesar de intimados para apresentar contrarrazões (fl. 311), os Apelados se quedaram silentes.

Pois bem.

No tocante à rescisão contratual por culpa das Apelantes abordada na sentença objurgada, é incontroverso o atraso na entrega do empreendimento, que perdurou além do prazo de tolerância contratualmente estabelecido.

As Recorrentes, por seu turno, apontam que o atraso ocorreu em virtude das fortes chuvas ocorridas no curso da obra.

Não há prova nos autos no sentido de que eventuais chuvas foram capazes de atrasar o cronograma de entrega do imóvel, além de a jurisprudência ser pacífica no sentido de que esse tipo de evento não é capaz de afastar a responsabilidade civil, pois se insere no risco da atividade desempenhada pelas Apelantes/Rés, perfeitamente presumível e que, por si só, não afasta a responsabilidade das empresas do ramo da construção civil (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1537440/RJ).

Conclui-se, portanto, que o atraso constitui inadimplemento contratual culposo, emergindo, assim, para a parte promissária compradora o direito de pleitear a rescisão judicial do contrato, com o recebimento da integralidade do valor pago.

Nesses termos, conforme prevê o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o atraso de obra em andamento configura inadimplemento passível de rescisão contratual, antes mesmo do fim do prazo convencionado para a entrega do imóvel (REsp nº 1294101/RJ).

Além disso, a Corte Superior manifestou-se no sentido de que, nos casos de resolução do contrato de promessa de compra e venda, a restituição será imediata e integral nas hipóteses em que o promitente vendedor/construtor foi o responsável e parcialmente, caso a culpa tenha sido do comprador. A respectiva orientação, inclusive, culminou na edição do enunciado sumular nº 543, que assim disciplina:

Súmula 543/STJ. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Assim, nos termos do enunciado sumular supracitado e reconhecida a culpa dos promitentes vendedores, entendo que deve haver a restituição integral dos valores pagos, nos termos do que consta na sentença sob exame.

Em relação ao alegado
bis in idem
na condenação pela restituição dos valores pagos e na indenização por danos morais, esclareça-se que são institutos de naturezas jurídicas distintas. Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
V. A devolução do valor pago e a condenação em danos morais não provoca o bis in idem, na medida em que um se caracteriza como ressarcimento de ordem patrimonial e outro de natureza extrapatrimonial, protegidos conforme disposto no inciso VI do art. 6º do CDC
. (TJES; AC 0036114-08.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relator Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 12/06/2023).

Deve ser afastado, portanto, o argumento em questão.

Sobre a indenização por danos morais, vê-se que o juízo
a quo
arbitrou o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada Apelado, ora Autor.

No caso em exame, verifica-se que o atraso da entrega ultrapassou em muito o prazo de tolerância, além de as fotos acostadas às fls. 116/120 comprovarem o verdadeiro estado de abandono do empreendimento.

Esse cenário de excesso de prazo na entrega do imóvel residencial não pode ser tratado como mero dissabor. Em verdade trata-se de violação de direito fundamental à moradia, dada a entrega em lapso muito elastecido, que ultrapassa os limites contratuais, além do estado de abandono em que se encontrava a obra.

Nessa senda, incabível afastar a incidência de dano moral. Colaciono abaixo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que se coaduna com o presente entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA Nº 282/STF. DANOS MORAIS. ATRASO POR PERÍODO EXPRESSIVO. CONFIGURAÇÃO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O conhecimento do Recurso Especial exige o prequestionamento da matéria de direito federal, ocorrente quando o Tribunal de origem manifesta-se inequivocamente acerca da tese recursal, condição não verificada quanto à tese sobre a restituição da comissão de corretagem. Incidência da vedação prevista na Súmula nº 282/STF. 2. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso na entrega do imóvel foi superior a um ano e quatro meses após a expiração do prazo de tolerância. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.983.175; Proc. 2021/0289153-7; MA; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. ATRASO EXCESSIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial. 2. Na hipótese, o atraso de mais de após o prazo pactuado, supera o mero inadimplemento contratual, levando-se em consideração os fatos descritos pelas instâncias ordinárias, visto que a situação exposta nos autos denota circunstância excepcional que enseja a reparação por danos morais. 3. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.030.772; Proc. 2021/0374005-0; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01/07/2022)

[...] 2. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar lesão extrapatrimonial. 3. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, reconheceu presentes elementos caracterizadores do dever da ora recorrente de indenizar a parte recorrida a título de dano moral, não identificando qualquer excludente de responsabilidade. Percebe-se bem delineadas, no V. acórdão, as circunstâncias do caso concreto ensejadoras de danos morais, sobretudo porque o aludido atraso foi superior a 18 (dezoito) meses. Precedentes. [...] (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.689.552; Proc. 2017/0189909-2; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 26/08/2022)

No mesmo sentido, decidiu este Órgão Fracionário, inclusive em demanda relacionada ao mesmo empreendimento:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007630-03.2019.8.08.0048 APELANTES:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A APELADOS: BANCO SEMEAR S/A
, CHALENE MARINE GENUINO E LINDOMAR VALERIO DA SILVA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. A rescisão do contrato de compromisso de compra e venda por culpa exclusiva do compromissário vendedor implica a devolução integral e imediata dos valores pagos pelos compromissários compradores.
2. Na fixação do quantum indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198790882, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE OBRA. JUROS DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ABUSIVIDADE. INVERSÃO DA MULTA ADEQUAÇÃO. JUROS DE OBRA. ILEGALIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEVIDOS APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]
5. Em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável.
[...] (TJES; AC 0034978-44.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

Dessa forma, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantenho os termos da r. sentença no que se refere à fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que reputo quantia adequada à reparação pretendida.

Acerca do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária a partir do trânsito em julgado definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, necessário utilizar da técnica do “distinguishing” no caso dos autos em relação ao Tema 1.002 que trata dessa matéria.

Isso porque a Corte Superior definiu referido termo inicial nos casos em que a resolução contratual ocorre por iniciativa do promitente comprador. No caso dos autos, entretanto, trata-se de rescisão por culpa da Construtora, de forma que o precedente em questão é inaplicável, devendo ser mantidos os consectários estabelecidos em sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e de acordo com os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, majoro os honorários sucumbenciais para 13% (treze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O VOTO DA RELATORA - SESSÃO DE 28/11/2023.

VOTO VOGAL - DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES